Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVISORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É cabível a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade quando ocorrer o descumprimento das condições restritivas impostas ou quando o condenado não for encontrado, por estar em local incerto e não sabido, nos termos do art. 44, §4o, do CP e art. 181 da LEP.
2. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade carece da realização da intimação do sentenciado e de sua prévia oitiva em audiência de justificação, inclusive com a expedição e cumprimento de mandado de prisão para esta finalidade, uma vez que o termo “injustificado” (art. 44, §4o, do CP) somente poderá ser avaliado diante da presença de justificativa apresentada pelo apenado.
3. A reconversão operada pelo Juiz da Execução da VEPEMA é provisória, até que o sentenciado seja devidamente localizado e ouvido em audiência de justificação, momento em que, caso afastada a sua justificativa, a reconversão se torna definitiva, ficando a cargo do Juízo da VEPERA o processamento da execução.
4. Recurso provido.